Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-52.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005259-52.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA DA SILVA GOMES - CNPJ: 09.388.805/0001-29 (RECORRENTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0010-33 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EFEITOS DA REVELIA.
PRESUNÇÃO NÃO RECONHECIDA.
FATOS CONTRÁRIOS AS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se
verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Não
se
aplica

os

efeitos
da
presunção
da
verdade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
quando

estes

são

contrários

as

provas

juntadas

nos
autos.

2.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necess ária a demonstração do liame de causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos,
quando
o próprio correntista realiza os procedim
entos para a habilitação de um novo dispositivo móvel,
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe
da
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARILZA DA SILVA GOMES - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a)
ficou

demostrada

a

exi
stência
da
fraude

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
. b)
a

parte

reclamante

não

demostrou
o
dano

sofrido
,
considerando
que no
caso
dos autos
não
é
presumido
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial

pra

declarar

a

inexistência
do
débito

con
tido
no
boleto

bancário
no
importe
de R$38.999
,92
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) a
relação

jurídica

estabelecida
entre as
partes

não

pode

ser

configurada

como

relação
de
consumo
,
pois
a
reclamante
é
correspond
ente

bancário
da
recalada
e
não
se
aplica
o CDC,
por

não

ser
a
recorrida

destinatário
final; b) é
inverídica
a
alegação
de que
alguém
do
suporte

técnico

entraria

em

contato
para
fazer
testes e
simulações
de
transações

bancárias
,
não

havendo

provas

dessa

al
egação
; c)
por

ser

prova

negativa
, é
impossível
de
ser

produzida
pela
recorrente
; d) as
provas

produzidas

em

contestação

demostram
que a
colaboradora da reclamada se limitou a informar que iria

solicitar
a
troca
do
equipamento
; e) é culpa
exclusiva
da
part
e

reclamante

por

não

ter

entrado

em

contato
com a
reclamada
para
confirmar
e se
assegurar
do
procedimento
que
estava

sendo

realizado
pela
mesma
,
agindo
de forma
negligente
e
imprudente
,
principalmente

por

ser

correspondente

bancário
; f)
não

há

prova

nos
au
tos que a
reclamada

tenha

concorrido
para a
concretização
do
golpe
; g) a
reclamada

só

foi

comunicada

acerca
do
golpe
no
dia
13/04/2023,
sendo

realizado

abertura
de
processo
para
recuperar

os

valores
das
operações

realizadas
,
sendo

recuperado

apenas
R$9.995
,99 e
estornado
para a
conta
da
reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
para que
seja

considerada
a culpa
concorrente
da
recorrida
.

Nas

contrarrazões

apresentadas

argumentou
-se
que
por

não

comparecer

na

audiência
de
conciliação
a
parte

reclamada

deve

sofrer

os

efeitos
da
revelia
e
deve
o
recurso

inominado

interposto

ser

negado

provimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pel
o

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

inco
ntroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada

ser
revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relat
iva
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE.
CHEQUE.

PRESCRIÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

REVELIA.

PRESUNÇÃO
RELATIVA
.
ENTENDIMENTO

ADOTADO

NE
STA CORTE
. VERBETE
83
DA SÚMULA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO
DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.

REEXAME DE MATÉRIA FÁ
TICA DA LIDE.

SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo

ser

infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo

qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...)
(
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
observa
-se que,
em

relação
à
responsabilidade
da
reclamada
no
golpe

realizado

em

seu

desfavor

por

falsários
,
não

há

como

reconhecer
a
sua

existência
,
visto
que se
trata
de
fatos

contrário

ao

áudio

juntado

nos
autos no ID 199441188.

Portanto
, no
presente

caso
,
quanto

a

este

fato
,
não

haverá

presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Segurança
dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por se tratar de relaçã o de consumo
.

Por

isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
S
úmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse

sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência

do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

edi
tada
a
Súmula
479, a
qual

dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempen
hadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em
que
os golpistas
simulam
ser da Central de Atendimento da instituição financeira,
utilizando-se
de tecnologia específ
ica (a exemplo do
app

SpoofApp
) que altera
o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se
sente

confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
in
tuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
re
alização
de pix e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzidas

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É
importante frisar, que durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não
participa
em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas
,
ao contrário,
exige
procedimentos
de segurança, que
são
superados pela conduta ingênua do consumidor.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS.

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS.
GOLPE
DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA
A
OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA
DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3
.o
,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a
cautela

necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefon
e
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURS
AL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATEND
IMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA
A
OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA R
EFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3
.o
,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a
cautela

necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmi
ssível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
.
(N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 29/06/2023).

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Tópi
cos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

adv
ocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024